Tribunal: TJMT
Processo: 1026201-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026201-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (TERCEIRO INTERESSADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (EMBARGADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (EMBARGADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (EMBARGADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), DARIANO JOSE SECCO - CPF: 662.033.680-91 (ADVOGADO), VITOR DE PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 050.789.571-11 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), JOAQUIM ERNESTO PALHARES - CPF: 085.644.340-91 (ADVOGADO), VOLNEI LUIZ DENARDI - CPF: 384.745.579-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACORDO JUDICIAL. NOVAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. RESTAURAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. EXONERAÇÃO DOS GARANTIDORES NÃO ANUENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para determinar o desarquivamento e o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, reconhecendo, contudo, a ilegitimidade passiva dos garantidores que não participaram do acordo judicial novativo celebrado entre o credor e a devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada nulidade do acordo judicial declarada em processo diverso; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação de efeitos jurídicos a acordo supostamente nulo; e (iii) determinar a ocorrência de erro material decorrente de premissa fática inexistente, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente o julgamento proferido na Apelação Cível n. 1000316-79.2021.8.11.0033, reconhecendo o inadimplemento do acordo e a incidência da cláusula resolutiva, inexistindo omissão.

Não houve reconhecimento de nulidade do acordo judicial, mas sim de sua resolução por inadimplemento, institutos jurídicos distintos, sendo válido o acordo celebrado e eficaz a cláusula resolutiva expressa.

A interpretação conferida pelo embargante ao acórdão proferido no processo conexo é equivocada, pois aquele julgado reconheceu o descumprimento do acordo, e não a sua nulidade.

Inexiste erro material, uma vez que o acórdão partiu de premissa fática corretamente extraída dos autos, qual seja, a celebração de acordo válido sem a anuência dos garantidores, caracterizando novação.

A novação extingue as garantias prestadas por terceiros que não anuíram ao novo pacto, nos termos dos arts. 364 e 366 do Código Civil, não sendo o posterior inadimplemento apto a restabelecer garantias já extintas.

O pedido de prequestionamento resta atendido de forma implícita, porquanto as matérias e dispositivos legais indicados foram suficientemente enfrentados na fundamentação do acórdão.

Não se evidencia caráter manifestamente protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A resolução de acordo judicial válido por inadimplemento, em razão de cláusula resolutiva expressa, restaura a eficácia do título executivo originário, sem afastar os efeitos da novação quanto à exoneração dos garantidores não anuentes.

A novação extingue as garantias prestadas por terceiros que não participaram do acordo, não sendo o posterior descumprimento apto a fazê-las renascer.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ADELAR DAL PISSOL contra acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para determinar o desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios nos autos dos Embargos à Execução n. 0012927-53.2004.8.11.0041, reconhecendo, contudo, a ilegitimidade passiva dos agravados garantidores que não participaram do acordo novativo.

O acórdão embargado fixou as seguintes teses:
(i)
o inadimplemento de acordo judicial com cláusula resolutiva expressa restaura a eficácia do título executivo judicial originário;
(ii)
o cumprimento de sentença pode prosseguir nos próprios autos quando o título executivo recupera sua validade pela resolução do acordo; e
(iii)
a novação realizada sem a anuência dos garantidores exonera-os da obrigação.

Em seus embargos declaratórios, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão.

Sustenta que o acordo que supostamente gerou a novação foi declarado nulo em processo diverso (Apelação Cível n. 1000316-79.2021.8.11.0033), fato sobre o qual o acórdão teria se omitido.

Argumenta que, sendo o acordo nulo, não poderia produzir efeitos jurídicos, inclusive o de exonerar os garantidores.

Aponta contradição no acórdão por aplicar efeitos a um negócio jurídico nulo e erro material por partir de premissa fática inexistente.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanados os vícios, seja afastado o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos garantidores, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em face de todos os executados originalmente indicados.

Apresenta ainda pedido de prequestionamento expresso dos artigos 1022, I, II e III do CPC, 166, 182, 364 e 366 do Código Civil.

Os embargados DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PEDRO AUGUSTO TIZIANEL, NACIBA DIAS FRAXE TIZIANEL e AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos.

Argumentam que o acórdão não declarou a nulidade do acordo, mas sim reconheceu sua resolução por inadimplemento, e que a exoneração dos garantidores decorre da aplicação correta da legislação civil.

Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os demais embargados, embora intimados, não se manifestaram.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, o embargante aponta três supostos vícios no acórdão:
(i)
omissão quanto à nulidade do acordo declarada em outro processo;
(ii)
contradição por aplicar efeitos a um negócio jurídico nulo; e
(iii)
erro material por partir de premissa fática inexistente.

Da Alegada Omissão e Contradição

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não considerar que o acordo que gerou a novação foi declarado nulo em processo diverso (Apelação Cível n. 1000316-79.2021.8.11.0033) e contraditório por aplicar efeitos a um negócio jurídico nulo.

Não assiste razão ao embargante.

Em primeiro lugar, o acórdão embargado não se omitiu quanto ao conteúdo do processo conexo. Pelo contrário, expressamente mencionou e considerou o julgamento proferido na Apelação Cível n. 1000316-79.2021.8.11.0033, como se verifica no seguinte trecho:

"O inadimplemento da devedora, reconhecido judicialmente em acórdão proferido em processo conexo (Apelação Cível n. 1000316-79.2021.8.11.0033), configura o implemento da condição resolutiva e restaura a eficácia do título executivo originário."

Ademais, o acórdão embargado não declarou a nulidade do acordo, mas sim reconheceu a ocorrência de sua resolução por inadimplemento, em razão do implemento da condição resolutiva nele prevista.

Trata-se de institutos jurídicos distintos, com consequências diversas.

A nulidade é vício de formação do negócio jurídico que o torna inválido desde sua origem, como se nunca tivesse existido (art. 166 do Código Civil).

Já a resolução é forma de extinção de contrato válido por descumprimento de obrigação, conforme previsto no próprio instrumento ou na lei (arts. 474 e 475 do Código Civil).

O acórdão embargado reconheceu expressamente a validade do acordo e a eficácia da cláusula resolutiva nele contida (cláusula 3.2), que previa o retorno da dívida ao
status quo
ante em caso de inadimplemento.

Não há, portanto, contradição em reconhecer efeitos a um negócio jurídico considerado válido.

Quanto à alegação de que o acordo teria sido declarado nulo em outro processo, verifica-se que o embargante faz interpretação equivocada do julgado na Apelação Cível n. 1000316-79.2021.8.11.0033.

O acórdão daquele processo, cuja cópia foi juntada aos autos (ID 304795361), não declarou a nulidade do acordo, mas sim reconheceu seu descumprimento pela devedora, o que ensejou a aplicação da cláusula resolutiva.

Confira-se trecho daquele julgado:

"
Se o acordo celebrado pela devedora com a Instituição Financeira credora, com anuência dos causídicos, para renegociação da dívida principal e dos honorários advocatícios, contém expressa previsão de que o inadimplemento de duas parcelas consecutivas ou alternadas implicaria automático retorno da dívida principal e dos honorários advocatícios aos patamares anteriores à renegociação, e este inadimplemento restou demonstrado e inclusive confessado pela devedora, deve ser reconhecido ao advogado e ao escritório de advocacia direito de exigir satisfação integral da verba remuneratória que lhes é devida em seu valor originário
."

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto.

Do Alegado Erro Material

O embargante alega ainda erro material no acórdão, argumentando que este teria partido de premissa fática inexistente ao considerar válido o acordo que gerou a novação.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante.

O erro material, previsto no art. 1.022, III, do CPC, consiste em equívoco manifesto na redação do julgado, como erro de cálculo, de digitação ou de percepção, facilmente identificável e que não envolve reavaliação de provas ou interpretação jurídica.

No caso em análise, não se verifica erro material, mas sim discordância do embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo acórdão.

O acórdão embargado partiu da premissa, corretamente extraída dos autos, de que houve celebração de acordo válido entre o credor originário e a devedora principal, sem participação dos garantidores, o que configurou novação nos termos do art. 360, I, do Código Civil.

A novação, por sua vez, extinguiu as garantias prestadas por terceiros que não anuíram ao novo pacto, conforme dispõem os arts. 364, 366 e 844, § 1o, do Código Civil.

O posterior inadimplemento do acordo e a consequente resolução contratual não têm o condão de fazer renascer garantias já extintas pela novação.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a novação extingue as garantias prestadas por terceiros, salvo estipulação em contrário ou anuência expressa do garantidor.

Portanto, não há erro material no acórdão embargado, mas sim aplicação correta da legislação civil e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Do Prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento expresso dos artigos 1022, I, II e III do CPC, 166, 182, 364 e 366 do Código Civil.

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não há necessidade de menção literal a todos os dispositivos indicados pelas partes, bastando que haja fundamentação suficiente para resolução da controvérsia. O prequestionamento é implícito quando a matéria foi efetivamente apreciada, como ocorreu no caso em análise.

O acórdão embargado analisou de forma adequada e suficiente as questões relativas aos efeitos da novação (arts. 364 e 366 do CC), à restauração do título originário em razão da cláusula resolutiva (art. 182 do CC) e à delimitação da legitimidade passiva, não havendo necessidade de complementação neste ponto.

Do Caráter Protelatório dos Embargos

Os embargados alegam o caráter protelatório dos embargos e requerem a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Embora os embargos não mereçam provimento, não verifico a ocorrência de intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa.

O embargante apresentou argumentação jurídica minimamente razoável, ainda que equivocada, não caracterizando abuso do direito de recorrer.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026